Tribunal: STF
Processo: ARE 1481839
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMAS 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. A alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre as Polícias Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pelo Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou o Magistrado que o Laudo 
nº 2-15.11.000770-TRA, datado de 3/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituto médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152). Por outro lado, a defesa não juntou aos autos, qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. 



    PRELIMINAR DEFESA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO E ILTON CARLOS MARTINS. CRIMES ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Apesar dos apelantes não terem sido flagrados comercializando a substância apreendida, ficou comprovado que o entorpecente era destinado ao comércio ilícito de drogas. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, que são seguras no sentido de confirmar que ambos os apelantes cometeram o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Igualmente, não há como prosperar a tese de absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica do delito de associação para o tráfico, já que mesma resta isolada no contexto probatório, estando presentes os elementos específicos para caracterização do crime de associação para o tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a apelante e outros agentes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, fatos confirmados através das investigações realizadas pela inteligência das policias civis do Pará e Maranhão. Da mesma forma, mantenho a condenação quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, pois a autoria e materialidade do delito estão comprovadas, diante dos laudos, documentos e pelo depoimento dos policiais civis, em harmonia com das demais provas dos autos. Tratando-se de crime de mera conduta, basta apenas o ato de possuir ou portar a arma sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente, do potencial lesivo concreto, na medida em que o delito é de perigo abstrato. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PARA AMBOS OS APELANTES INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Ao proceder à dosimetria da pena dos apelantes, o Magistrado de 1º grau fixou a pena-base para ambos acima do mínimo legal, não merecendo reparos, diante da vultuosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas. Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade de droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação a pena-base, nos termos do artigo 59 do CP, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal. Tais peculiaridades, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho as penas-base nos termos em que foram aplicadas na sentença condenatória, permanecendo inalteradas as demais fases processuais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” 
(fls. 25-26, e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, a defesa sustenta ter o Tribunal de Justiça do Pará contrariado os incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Alega que, “conforme apurado tanto em sede de Inquérito quanto em Juízo, bem como reconhecido pelo próprio acórdão, policiais entraram sem ordem judicial em residências e interrogaram informalmente pessoas, sem ao menos lhe advertirem de seu direito constitucional de permanecerem em silêncio (art. 5º, LXIII, CRFB)” (fl. 12, e-doc. 36).



    Argumenta que “o reconhecimento da nulidade absoluta do presente processo é medida que se impõe por parte deste E. Supremo Tribunal Federal, ante o reconhecimento da obtenção das provas por meios ilícitos, ao arrepio do ordenamento jurídico nacional e internacional, mas sobretudo pela negativa de vigência do Art. 5º, inc. LVI, da CRFB/88, sendo observada a prática de TORTURA por parte de agentes policiais, CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO fls. 638/639, Sr. JOSÉ DOMINGOS VIANA CORREIA, o qual era caseiro da Fazenda Palmares II e não somente foi agredido como testemunhou as agressões realizadas contra o RECORRENTE” (fl. 17, e-doc. 36).



    Observa que “não haviam fundadas razões para que os Policiais Civis adentrassem forçadamente na casa de testemunhas e dos acusados (art. 5º, XI, da CRFB), pois não existiam quaisquer elementos de prova que indicassem a participação de Ilton e Antônio Paulo nos supostos delitos” (fl. 19, e-doc. 36).



    Conclui que “o acórdão violou de maneira clara o artigo 93, IX da CRFB, como também violou o art. 5º, LVI da Constituição, posto que, não somente fundamentou sua decisão condenatória em depoimento testemunhal baseado em prova inexistente nos autos (interceptações telefônicas) como ignorou prova concreta e corrobora por demais elementos probatórios, de que o recorrente não concorreu para a infração penal” (fl. 23, e-doc. 36).



    Estes os pedidos: 



    “a) seja reconhecida da nulidade absoluta do presente processo é medida que se impõe por parte deste E. STJ, ante o reconhecimento da obtenção das provas por meios ilícitos, ao arrepio do ordenamento jurídico nacional e internacional, mormente o art. 5º, incisos XI e LVI da CRFB/88, dado que todo o acervo probatório do presente processo foi obtido através de tortura de testemunhas e suspeitos reconhecida pela própria testemunha de acusação (fls. 638/639), bem como através de invasão domiciliar por parte de agentes públicos, inexistindo interceptações telefônicas autorizadas acostadas aos autos. Caso entenda pela existência de flagrante ilegalidade, que seja concedido Habeas Corpus de ofício ao Recorrente, nos termos do art. 654, § 2º do CPP. 



    b) o reconhecimento de violação ao art. 93, IX da CRFB, com a consequente absolvição do RECORRENTE, no que tange aos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006 e do art. 12 do lei 10.826/03, ante a existência de confissão da testemunha MARCELO NAFTALI COELHO RODRIGUES, a qual confessou ser o único proprietário das drogas e armas apreendidas na Fazenda Palmares II, prova inequívoca de que o recorrente não concorreu para as infrações penais as quais foi condenado. Caso entenda pela existência de flagrante ilegalidade, que seja concedido Habeas Corpus de ofício ao Recorrente, nos termos do art. 654, § 2º do CPP” (fls. 24-25, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não merece prosperar tal entendimento, pois não há revolvimento fático e probatório nos autos, mas tão somente debate inerente ao valor jurídico atribuído a provas e fatos incontroversos nos autos, o que não enfrenta óbice na Súmula 279 do STF” (fl. 5, e-doc. 44).



    Salienta que “o que se busca no presente RE não é um novo exame dos fatos e das provas, mas sim a revaloração de fatos incontroversos nos autos e das provas que já foram colhidas, em notória discussão estritamente constitucional acerca da interpretação promovida pela instância ordinária” (fl. 7, e-doc. 44).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto e do que dos autos consta, demonstrando-se a viabilidade do recurso para análise, postula-se, prioritariamente, que Vossa Excelência exerça seu JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, reconhecendo a admissibilidade do pleito e dando seguimento ao Recurso Extraordinário para que este seja julgado pela Colenda Corte Superior, nos termos do Art. 1.042, § 2º, do CPC e com base na orientação jurisprudencial pacífica do STF. 



    Na hipótese de não haver Juízo de Reconsideração, requer-se que o presente Agravo em RE seja remetido ao Tribunal Superior competente (Art. 1.042, § 4º, CPC), pugnando-se, desde já, pela reforma da decisão agravada, para que seja dada a admissibilidade e o seguimento do presente recurso, com fulcro nos fundamentos jurídicos acima alinhavados” (fl. 8, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Consta dos autos ter sido o agravante condenado às penas de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    Ressalte-se que, na operação realizada pela Polícia Civil do Maranhão em conjunto com a Polícia Civil do Pará, em 21.10.2015, que resultou na prisão em flagrante do agravante e do corréu, foram apreendidos cento e sessenta e quatro tabletes de maconha prensada (168kg), uma balança de precisão e cinco armas de fogo.



    7. Tem-se da sentença condenatória que os policiais civis do Maranhão, em conjunto com os policiais civis do Pará, investigavam a atuação da associação criminosa e, a partir da prisão em flagrante de Marcelo Naftali Coelho Rodrigues e Aracy Silva Baima, na estação ferroviária de São Luís/MA, chegaram ao agravante e ao corréu:



    “Antes de se adentrar na discussão meritória, faz-se necessário o enfrentamento das preliminares arguidas pela defesa do denunciado Antônio Paulo Rodrigues Sampaio. 



    Às fls. 817/823, a defesa do réu Antônio Paulo Rodrigues Sampaio pugnou, preliminarmente, pela ilicitude das provas colhidas no Inquérito Policial porque a Polícia Civil teria adentrado em residências sem ordem judicial, interrogado pessoas sem lhes possibilitar o direito ao silêncio, bem como indica ter havido tortura contra uma testemunha e contra Antônio Sampaio.



    Inicialmente, quanto à alegação de ilicitude das provas colhidas no Inquérito Policial porque os policiais teriam adentrado em residência sem ordem judicial, o STF já assentou, como se demonstra no julgado colacionado abaixo, de que é possível a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, uma vez que neste a situação de flagrância se protrai no tempo, devendo os agentes estatais se valerem da medida quando houver elementos mínimos a indicar fundadas razões (justa causa) para a medida, fato devidamente caracterizado, tanto que o resultado das diligências foi a apreensão de 05 (cinco) armamentos e aproximadamente 170kg de maconha (...)



    Referentemente às alegações de terem os policiais interrogado pessoas sem lhes possibilitar o direito ao silêncio, bem como a indicação da prática de tortura pelos agentes estatais contra uma testemunha e contra Antônio Sampaio, o juízo determinou à fls. 729 o encaminhamento do termo da audiência e respectiva mídia ao MP, bem como às corregedorias das Polícias Civil e Militar, para apuração.



    Contrariamente à tortura que a defesa do acusado Antônio Paulo aponta ter ocorrido com referido agente, o laudo pericial oficial de lesão corporal realizado pelo Instituto Médico Legal acostado à 
fl. 152 não apontou nenhuma lesão. 



    Também como preliminar requereu o reconhecimento da incompetência do juízo, pois ainda que a droga (170kg) tenha sido apreendida em Parauapebas, tal entorpecente seria transportada para o Maranhão, o que atrairia a competência deste juízo para apuração dos fatos em comento. Decorrente das nulidades arguidas pugnou pela declaração da nulidade ab initio do feito. 



    A defesa intenta argumentar que as drogas apreendidas (75kg com o agente Marcelo Naftali no Maranhão e 170kg com os réus A. Paulo e Ilton Carlos em Parauapebas tinha por objetivo o abastecimento da região sudeste do Pará e não aquele informado pelos advogados do acusado A. Paulo, contudo para fins de argumentação e consequente refutação da tese defensiva, considerando que as drogas apreendidas em locais diferentes compusessem um lote indivisível e inseparável, a jurisprudência do STJ já assentou sua posição no sentido que é de se considerar como local da remessa do entorpecente o lugar da consumação do delito, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, revelando-se a competência inclusive, em favor da produção de provas e do desenvolvimento dos atos processuais, sendo Parauapebas/PA (local de remessa) e não São Luís/MA (local para onde seria transportado) o lugar competente para apreciar o presente feito (...)



    Não havendo mais preliminares a serem enfrentadas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o mérito da causa (...)



    A materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está consubstanciada por meio do laudo toxicológico definitivo de fl. 47, além das provas testemunhais.



    A autoria também restou evidenciada, conforme se depreende dos depoimentos uniformes e coerentes tomados tanto em sede judicial quanto em sede administrativa (...) 



    Pelo que se depreende dos fatos apurados, os acusados A. Paulo e Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes, inclusive com suspeitas de roubo a banco no município de Curionópolis, de modo que o grande volume de entorpecente apreendido em Parauapebas seria para a comercialização na região (sudeste do Pará), conforme informações da testemunha, DPC THIAGO RODRIGUES, que Presidiu o Inquérito Policial que deu início a esta ação penal, relatando ainda a autoridade que o acusado Ilton, foragido do Maranhão, teria sido recepcionado pelo denunciado A. Paulo a pedido de Marcelo Naftali (...)



    A Polícia Civil do Pará, em cooperação com a Polícia Civil do Maranhão, investigou e desmantelou a associação criminosa, evidenciando-se pelos elementos colhidos, de que a droga encontrada em Parauapebas seria para fornecimento na própria região e que a despeito de os acusados e o próprio Marcelo Naftali indicarem que A. Paulo e Ilton Carlos não se conheciam, o Presidente do procedimento administrativo é categórico ao afirmar que o primeiro (A. Paulo) teria recepcionado o segundo (Ilton Carlos) quando da chegada deste a Parauapebas (...)



    Assim, pautado no princípio do livre convencimento, por tudo consignado e avaliado na forma anterior, é que tenho a firme convicção de que os denunciados cometeram o crime de terem em depósito entorpecente com o fim de comercialização/distribuição na região. Houve a apreensão de grande quantidade de droga (aproximadamente 170kg de maconha) e os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório. As provas são rígidas (...)



    A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/55, bem como pelo auto de entrega de 
fls. 645/645-v (...)



    As provas colhidas imputam que os armamentos teriam sido indicados pelo denunciado A. Paulo, mas como as evidências apontam que ele e o acusado Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa, não é possível aduzir que somente A. Paulo soubesse das armas e delas fosse dono, mas, ao contrário, indica que ambos eram conhecedores das armas, as quais, exceto uma, todas possuíam potencialidade lesiva (...) 



    Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL para CONDENAR os réus ANTÔNIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO e ILTON CARLOS MARTINS, em concurso material quanto ao delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente ás penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1550 (hum mil e quinhentos e cinquenta) dias-multa e 13 (treze) anos de reclusão e o pagamento de 1700 (hum mil e setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época do crime, em regime inicial fechado, conforme o disposto no 
art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 



    Referentemente ao delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, CONDENO ambos os réus ANTÔNIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO e ILTON CARLOS MARTINS à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, de modo que por serem os regimes de cumprimento de pena distintos (fechado x aberto), os agentes deverão, primeiro, cumprir o regime mais gravoso, conforme preceito do art. 76 do Código Penal” (fls. 3-13, e-doc. 22).



     8. A Primeira Turma de Direito Penal manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de ilicitude das provas. Estes os fundamentos do acórdão para rejeitar a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “De início esclareço que o caso dos autos, trata-se de investigação acerca de organização criminosa que atuava na comercialização de entorpecentes e na prática de roubos, tendo a Polícia Civil do Estado do Maranhão avisado as autoridades policiais da comarca de Parauapebas/PA a respeito de um grupo criminoso que atuava nesta região após uma operação que prendeu em flagrante nacionais Marcelo Naftali Coelho Rodrigues e Aracy Silva Baima, na estação ferroviária de São Luís/MA, com 75kg (setenta e cinco quilos) da substância entorpecente denominada ‘maconha’. 



    A equipe policial do Estado do Maranhão apurou que a droga apreendida era oriunda da Comarca de Parauapebas/PA, sendo que em seus interrogatórios os flagranteados Marcelo e Aracy relataram que haviam mais 2 (dois) integrantes da associação criminosa nesta Cidade, informando a localização do denunciado Ilton Carlos Martins, o qual era foragido do sistema penitenciário de ‘Pedrinhas’, em São Luís/MA. 



    Após as referidas informações, no dia 21/5/2015, por volta das 5h00min, uma equipe da Polícia Civil (PC), realizou diligências, logrando êxito em encontrar o apelante Ilton Carlos Martins, conhecido como ‘Latrozinho’, em uma fazenda, localizada na estrada de acesso a Paulo Fonteles, aproximadamente a 50km do centro urbano, neste município, sendo que ao ser abordado o mesmo informou para a equipe policial uma suposta base de apoio da associação criminosa, localizada no Bairro Palmares I. 



    Ato contínuo, a equipe policial deslocou-se até o referido local, constando que não havia ninguém no imóvel, momento em que ao realizares uma revista, vieram a encontrar, dentro de um freezer e na geladeira, 164 (cento e sessenta e quatro) tabletes de ‘maconha prensada’, pesando aproximadamente 168kg, prontas para distribuição e comercialização, além de 1 (uma) Balança de Precisão, marca ‘Weslmy’. 



    Consta dos autos, que a Polícia Civil do Estado do Maranhão informou, ainda, a existência de outro integrante da associação criminosa, o apelante Antonio Paulo Rodrigues Sampaio, o qual dava todo apoio logístico e a estrutura básica para o funcionamento da organização criminosa, sendo que o mesmo escondia armas de fogo em uma fazenda, neste município. 



    Diante disso, a equipe policial apreendeu o denunciado Antonio Paulo, ocasião em que o mesmo levou os policiais até uma fazenda, situada a 30km do centro urbano de Parauapebas/PA, após o vilarejo Palmares II, sendo que após uma intensa revista no local, os policiais vieram a encontrar 05 (cinco) armas de fogo, tipo espingardas, de calibres diversos, sendo, portanto, verídica as denúncias recebidas pela autoridade policial (...) 



    Como se vê pelas informações supra, a alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre os Policiais Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. 



    No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pela Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nº 2-12.11.000770-TRA, datado de 3/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituto médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152).



    Por outro lado, a defesa não juntou aos autos qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante. 



    No que concerne a suposta ilicitude da prova obtida pela realização de busca e apreensão, sabe-se que em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial (...)



    Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância. Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art. 5º, IX, da Constituição Federal (...)



    No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia que confirmou a ocorrência de tráfico de entorpecente, sendo crime gravíssimo, com quantidade de drogas apreendidas avultosa e periculosidade efetiva dos envolvidos. Desta forma rejeito a preliminar (...)



    De início verifico que a materialidade delitiva com relação ao crime de tráfico de entorpecentes resta comprovada través do Laudo de Toxicológico Definitivo (fls. 47/194), atestando a apreensão de 164 tabletes de ‘maconha prensada’, pesando 168kg (cento e sessenta e oito quilos), bem como, no Auto de destuição de material entorpecente apreendido à fl. 54 (...) 



    Como se verifica nas provas colacionadas, os apelantes Antonio Paulo e Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes diversos, inclusive com suspeitas de roubo a banco no município de Curionópolis, de modo que o grande volume de entorpecente apreendido em Parauapebas seria para comercialização na região (sudeste do Pará), conforme informações oriundas da testemunha, DPC Thiago Rodrigues, que presidiu o Inquérito Policial que deu início a ação penal, relatando, ainda, a autoridade que o acusado Ilton, foragido do Maranhão, teria sido recepcionado pelo réu Antonio Paulo a pedido de Marcelo Naftali. 



    Embora ambos os acusados neguem a prática delitiva, tentando imputar fatos relacionados na denúncia à Marcelo Naftali, não há como se sustentar a alegação, restando comprovada a autoria através dos depoimentos dos policiais que participaram das operações que culminaram na prisão dos apelantes, que de forma coesa descreveram como ocorreu o evento delituoso, estando em harmonia com o contexto probatório e merecendo credibilidade (...)



    Da mesma forma, não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido por ambos os apelantes na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática (...) 



    A autoria delitiva também restou suficientemente demonstrada, na sentença condenatória, do qual extraio trecho in verbis: ‘as provas colhidas imputam que os armamentos teriam sido indicados pelo réu Antonio Paulo, mas como as evidências apontam que ele e o acusado Ilton Carlos faziam parte de uma associação criminosa, não é possível aduzir que somente Antonio Paulo soubesse das armas e delas fosse dono, mas, ao contrário, indica que ambos eram conhecedores das armas, as quais, exceto uma, todas possuíam potencialidade lesiva’ (...) 



    Assim, embora os apelantes neguem a autoria delitiva, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, diante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório (...) 



    Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento a ambos os recursos, mantidas todas as disposições sentenciais” (3-17, e-doc. 33).



     



    Conforme as informações dos autos, tem-se como incontroverso, na espécie, que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante tráfico de drogas. Como assentado no acórdão recorrido, a medida de busca domiciliar restou fundamentada em investigação que estava sendo realizada pelas equipes policiais do Maranhão em cooperação com as equipes policiais do Pará.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência e fundadas razões para revista pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).